Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. IMPRÓPRIO AO USO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPARO EFETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DA CONSUMIDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela primeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de negócio jurídico c/c reparação de danos morais pela autora, visando à rescisão de contrato de compra e venda de veículo, sob alegação de vícios ocultos no produto, bem como a restituição dos valores pagos e o retorno das partes ao status quo ante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de retorno ao status quo ante, diante da alegada venda do veículo a terceiro de boa-fé; (ii) definir se o vício oculto justifica a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de impossibilidade de retorno ao status quo ante, fundamentada na alegação de venda do veículo a terceiro, não merece prosperar, tendo em vista que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar que a transferência da propriedade do bem fora efetivada pela consumidora, que sequer figurava como titular do veículo junto ao DETRAN/DF.
Conquanto o objeto do contrato de compra e venda se trate de veículo usado, não é lícito que a consumidora seja surpreendida, logo após a tradição, por defeitos mecânicos que inviabilizem a utilização do bem, devendo a fornecedora responder pelos prejuízos decorrentes do vício do produto.
Considerando que os vícios de qualidade do produto ofertado pela fornecedora tornaram-no impróprio ao uso a que se destina, deve a apelante responder pelo prejuízo suportado pela apelada em razão das avarias identificadas no veículo, facultando-se à consumidora a opção pelo desfazimento do negócio jurídico com a restituição da quantia paga (artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
A decisão de retorno das partes ao status quo ante impõe a restituição das quantias desembolsadas pela consumidora não somente com a aquisição do veículo, mas também com as despesas acessórias, a exemplo do seguro de proteção veicular e do IPVA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida. Rejeitada a preliminar de impossibilidade de retorno ao status quo ante. No mérito, recurso desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
A alegação de que a consumidora teria efetuado posteriormente a venda do veículo a terceiro e transferido a titularidade do bem junto ao DETRAN, de forma notavelmente contraditória com o esforço empreendido no curso da ação, deve ser comprovada documentalmente para obstar o retorno ao status quo ante.
A constatação de vício oculto em veículo usado enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas e o retorno das partes ao status quo ante.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1o; Código de Processo Civil, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703099, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 1814142, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024.